Tribunal: TCU
Processo: 027.406/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9518/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.406/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gelson Martins da Silva (XXX.654.161-XX); Jorgete Lopes Tavares (XXX.633.462-XX); Maria Nilza Pereira (XXX.905.611-XX); Michael Sabino Rodrigues Soares (XXX.321.885-XX); Natana Nazareth Viana Farias (XXX.448.311-XX); Normaci Duarte Oliveira (XXX.571.681-XX); Suenia Pacheco Vieira (XXX.238.254-XX); Thiago Nunes de Azevedo Ferraz de Carvalho (XXX.557.244-XX); Wagner Florentin Aguiar (XXX.599.991-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira.. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.